Tribunal: TJSP
Processo: 2173329-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo, tampouco existe nos autos documentos suficientes para se aferir o estado de saúde do paciente ou do lugar em que se encontra recolhido. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo, tampouco existe nos autos documentos suficientes para se aferir o estado de saúde do paciente ou do lugar em que se encontra recolhido. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
4-) Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade (audiência designada para o dia 21.9.2020). Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada.
5-) Ordem denegada